Tribunal: TJSP
Processo: 2054149-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva – Mera reiteração de pedido idêntico já apreciado pelo Tribunal – Não conhecimento;
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente que não apresenta qualquer condição especial de saúde, que o enquadre no grupo de risco de pessoas contaminadas pela COVID-19 – Liberdade provisória – Impossibilidade;
Habeas corpus – Denúncia – Presença dos requisitos do art. 41, do

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva – Mera reiteração de pedido idêntico já apreciado pelo Tribunal – Não conhecimento;
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente que não apresenta qualquer condição especial de saúde, que o enquadre no grupo de risco de pessoas contaminadas pela COVID-19 – Liberdade provisória – Impossibilidade;
Habeas corpus – Denúncia – Presença dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal – Descrição de fato típico, com base nos indícios trazidos com o inquérito – Inépcia e falta de justa causa – Inocorrência –Trancamento da ação penal – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054149-14.2020.8.26.0000 -
Nhandeara
Impetrante: Adilson Lopes Teixeira
Paciente: João Gabriel Martins Teixeira
Corréu: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos
Voto no 17378
Registro: 2020.0000271368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054149-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é paciente JOÃO
GABRIEL MARTINS TEIXEIRA e Impetrante ADILSON LOPES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, em
parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054149-14.2020.8.26.0000 -
Nhandeara
Impetrante: Adilson Lopes Teixeira
Paciente: João Gabriel Martins Teixeira
Corréu: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos
Voto no 17378
Habeas Corpus – Prisão preventiva – Mera
reiteração de pedido idêntico já apreciado pelo
Tribunal – Não conhecimento;
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Paciente que
não apresenta qualquer condição especial de saúde,
que o enquadre no grupo de risco de pessoas
contaminadas
pela
COVID-19
–
Liberdade
provisória – Impossibilidade;
Habeas corpus – Denúncia – Presença dos
requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal
– Descrição de fato típico, com base nos indícios
trazidos com o inquérito – Inépcia e falta de justa
causa – Inocorrência –Trancamento da ação penal
– Impossibilidade – Constrangimento ilegal –
Inocorrência – Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Dr. Adilson Lopes Teixeira em favor de JOÃO GABRIEL MARTINS
TEIXEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Nhandeara.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema,
inclusive em razão da disseminação da COVID-19.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054149-14.2020.8.26.0000 -
Nhandeara
Impetrante: Adilson Lopes Teixeira
Paciente: João Gabriel Martins Teixeira
Corréu: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos
Voto no 17378
Sustenta, ainda, a nulidade da decisão que recebeu a
denúncia pelo crime de associação para o tráfico, tudo levando à concessão
da ordem para o trancamento da ação penal neste ponto, com a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida no Plantão
Judiciário de 2a Instância, por decisão proferida pelo Excelentíssimo Des.
Willian Campos (fls. 71/72) e referendada por este Relator (fls. 74).
Prestadas as informações (fls. 76/77), a d.
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 82/85).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
JOÃO GABRIEL MARTINS TEIXEIRA, contra ato do MM. Juízo de
Direito da Vara Única da Comarca de Nhandeara.
Anote-se, inicialmente, que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não
significa que todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os
mandados de prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada
caso a caso, diante das particularidades do agente, de sua conduta e do delito
pelo qual vem acusado.
Isso considerado, na análise dos argumentos trazidos
com a impetração, de rigor concluir que parte do pedido não pode ser
conhecido.
Isso porque, já foi analisado outro habeas corpus
com o objeto e causa de pedir idênticos em favor do mesmo paciente.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054149-14.2020.8.26.0000 -
Nhandeara
Impetrante: Adilson Lopes Teixeira
Paciente: João Gabriel Martins Teixeira
Corréu: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos
Voto no 17378
O julgamento ocorreu no dia 5 de fevereiro de 2020
e a Turma Julgadora denegou a ordem, pois o decreto estava bem
fundamentado e demonstrou a presença dos requisitos que autorizam a
custódia cautelar (HC no 2002553-88.2020.8.26.0000).
Desse modo, nesse particular, tratando-se de mera
repetição de questão já submetida à análise desta Corte, sem fatos novos, de
rigor o não conhecimento do writ.
De qualquer forma, não se desconhece a gravidade
decorrente do estado de pandemia decorrente da disseminação da COVID-19,
tanto que o E. Conselho Nacional de Justiça, nos termos da Recomendação no
62/2020, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo “coronavírus” no sistema prisional.
Entretanto, pelo que se percebe, o paciente não
apresenta qualquer condição especial de saúde, enquadrada no grupo de risco
de pessoas eventualmente contaminadas pela COVID-19.
Além
disso,
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária, em ofício encaminhado no dia 8 de abril de 2020 à E.
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, informou que tem
adotado uma série de “medidas preventivas de higiene, tais como o aumento
da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência
das pessoas privadas de liberdade; atenção especial para a higienização de
estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas; instalação de
dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros.”,
ressaltando, inclusive, a ausência de registro de presos contaminados no

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054149-14.2020.8.26.0000 -
Nhandeara
Impetrante: Adilson Lopes Teixeira
Paciente: João Gabriel Martins Teixeira
Corréu: Gustavo Henrique Ribeiro dos Santos
Voto no 17378
sistema prisional.
No mais, não há informações de que o paciente
esteja submetido a condição de risco ou que não possa receber eventual
tratamento médico no estabelecimento prisional em que se encontra
custodiado.
Por outro lado, a denúncia está formalmente
perfeita, narra fato típico e descreve a conduta do paciente, que se adequa aos
crimes a ele imputados a ponto de possibilitar a ampla defesa (fls. 32/35).
Preenche, então, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
Afinal, para o oferecimento da denúncia são
suficientes a prova da materialidade e indícios de autoria a propósito da
autuação do acusado, tudo evidenciando que não há falta de justa causa,
capaz de determinar o trancamento da ação penal, quanto ao crime de
associação para o tráfico, pois é durante a instrução que os fatos serão
devidamente demonstrados.
Em suma, ausente qualquer constrangimento ilegal,
a denegação da ordem é medida que se impõe.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE, em
parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR